Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002047-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRENILDES DOS SANTOS CORTES

Advogado(s)
:
SABRINA SANTOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SOCIOEDUCADORA DA FUNDAC. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS. PROVA EMPRESTADA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALIDADE. ART. 372 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. PREVALÊNCIA DO LAUDO MAIS DETALHADO E FUNDAMENTADO. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL COMPROVADA. ADICIONAL DE 25%. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS ATESTADA. ART. 45 DA LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária acidentária ajuizada por socioeducadora da FUNDAC, atualmente com 48 anos de idade, diagnosticada com Transtorno de Personalidade e do Comportamento (CID 10 F07), Transtorno Depressivo Recorrente (CID 10 F33.2) e Reações ao Stress Grave e Transtornos de Adaptação (CID 10 F43), decorrentes de acidente de trabalho. A sentença concedeu auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) com DIB em 01/08/2023, autorizando reavaliação pericial em 1 (um) ano, indeferindo os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente e adicional de 25%. A apelante sustenta que a perícia realizada na Justiça Federal concluiu pela incapacidade total e permanente, com necessidade de assistência permanente de terceiros, devendo prevalecer sobre o laudo judicial que indicou incapacidade temporária. O INSS deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa da segurada é de natureza temporária ou permanente, diante da existência de dois laudos periciais com conclusões divergentes, e qual critério deve ser adotado para a resolução do conflito probatório; (ii) estabelecer se a prova pericial emprestada da Justiça Federal é válida e pode prevalecer sobre a perícia realizada nestes autos; (iii) determinar se a segurada faz jus ao adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, em razão da alegada necessidade de assistência permanente de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial produzida em outro processo é plenamente admissível como prova emprestada, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a perícia realizada na Justiça Federal foi produzida entre as mesmas partes (INSS e a segurada), versando sobre as mesmas questões fáticas (incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho), tendo sido garantido o efetivo contraditório à autarquia previdenciária, que apresentou quesitos ao perito.

4.
O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, cabendo-lhe valorar o conjunto probatório para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando há contradições ou divergências entre laudos técnicos. Diante de dois laudos periciais com conclusões divergentes quanto à temporariedade ou permanência da incapacidade, deve prevalecer aquele que melhor analisa o quadro clínico da pericianda e apresenta fundamentação mais robusta.

5.
Havendo divergência entre laudos periciais, o magistrado pode utilizar como paradigma de julgamento a interpretação sociológica, entendida como método de análise jurídica que foca em adaptar a lei às exigências sociais atuais, buscando os fins sociais e o bem comum, considerando o contexto social, os valores da comunidade e os efeitos práticos das normas, indo além da intenção original do legislador.

6.
No âmbito do direito previdenciário, na hipótese de divergência entre laudos periciais, a interpretação deve ocorrer na perspectiva do princípio
in dubio pro misero
, privilegiando-se a proteção do hipossuficiente. Tal entendimento harmoniza-se com a natureza protetiva do sistema previdenciário e com a função social dos benefícios acidentários.

7.
O laudo pericial federal apresenta maior detalhamento e fundamentação acerca do quadro clínico da apelante, demonstrando que as patologias psiquiátricas que a acometem são de natureza irreversível, com data de início estimada em 2020, conforme histórico de afastamentos sucessivos e evolução degenerativa das doenças mentais identificadas. O referido laudo concluiu de forma categórica que a incapacidade é "permanente, total e omniprofissional", ou seja, a segurada encontra-se incapacitada para o exercício de qualquer atividade laborativa, não se vislumbrando possibilidade de reabilitação profissional.

8.
São elementos que demonstram a superioridade técnica do laudo federal: (i) identificação de que a incapacidade é omniprofissional, abrangendo qualquer atividade laborativa; (ii) estimativa da data de início da incapacidade em 2020, demonstrando a cronicidade das patologias; (iii) atestado de necessidade de assistência permanente de terceiros para as atividades habituais; e (iv) conclusão quanto à impossibilidade de manifestação da própria vontade e responsabilização pelos próprios atos, evidenciando a gravidade do quadro psiquiátrico.

9.
A própria sentença reconheceu que o laudo pericial produzido na Justiça Federal foi elaborado "em consonância às normas legais", tendo admitido expressamente sua utilização como prova emprestada, com amparo no art. 372 do CPC e nos princípios da economia processual e celeridade. A desconsideração de prova emprestada validamente produzida configura cerceamento de defesa.

10.
Comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, decorrente de acidente de trabalho, faz jus a segurada à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

11.
O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 é devido ao aposentado por invalidez que necessita de assistência permanente de terceiros. O laudo pericial federal foi expresso ao consignar que "a pericianda necessita de assistência permanente de outra pessoa para o exercício das atividades habituais", restando objetivamente preenchido o requisito legal para a concessão do referido adicional.

12.
A data de início do benefício deve corresponder ao dia seguinte à data de cessação do benefício administrativo anterior (NB 642.814.041-5), ocorrida em 31/07/2023, tomando-se como marco inicial 01/08/2023, conforme reconhecido na própria sentença.

13.
Considerando a reforma da sentença com a concessão de benefício de maior valor, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observando-se a Súmula nº 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002047-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IRENILDES DOS SANTOS CORTES
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .